Tribunal: TJBA
Processo: 0510972-52.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510972-52.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MIRANDA ALVES CABRAL, ISABELLA BOMFIM NOVAIS, WENDEL SANTOS SILVEIRA, JOAO VITOR SANTOS SILVA, LAUANA FERNANDES DO PRADO

APELADO: ANDRE DE SOUZA PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA CONTRA FIADORES. CITAÇÃO DE UM DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE PENHORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra os fiadores André de Souza Pires, Karyse Simões Barreto Pires e Urisvaldo Santana Marques, declarou extinta a execução com base em prescrição direta em relação aos dois primeiros e prescrição intercorrente quanto ao último. O apelante alega diligência contínua no curso do processo, ausência de inércia e atuação tempestiva para impulsionar a execução. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição direta em relação aos fiadores não citados, diante da citação de um coobrigado solidário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a configuração da prescrição intercorrente quanto ao executado validamente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida de devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados.

4. A prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, a suspensão da execução por um ano, seguida de inércia por mais cinco anos. No caso, houve requerimento de medida constritiva via SISBAJUD dentro do prazo, o qual permaneceu sem apreciação judicial, o que afasta a configuração de inércia do exequente.

5. A omissão do Poder Judiciário na análise de pedidos processuais não pode ser interpretada como desídia do credor, sob pena de violação à Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação válida de um devedor solidário é suficiente para interromper a prescrição quanto aos demais coobrigados.

2. N
ão se opera a prescrição intercorrente quando não restou caracterizada a inércia do credor por período legalmente suficiente à sua configuração.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0510972-52.2016.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
ANTONIO JOSE PEREIRA

Apelados
ANDRE DE SOUZA PIRES e outros.

Acordam os Desembargadores
componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e dar provimento ao Apelo
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.